Tribunal: TJDFT
Processo: 0729338-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE. PROVA ORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. NOVA INFRAÇÃO PENAL DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A autoria no crime de receptação exige demonstração de dolo, presumido pela posse injustificada de bem furtado, sendo ônus da Defesa apresentar justificativa plausível para afastar a presunção de conhecimento da origem ilícita.
2. A contradição pontual entre os depoimentos policiais não compromete a credibilidade da prova oral sobre a posse do bem, quando corroborada por outros elementos probatórios e pela coerência do conjunto fático.
3. A prática de infração penal durante o cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e desrespeito às regras de ressocialização.
4. A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável pode variar conforme fundamentação concreta e proporcional, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração específica.
5. A majoração da pena por multirreincidência em fração superior a 1/6 é admitida pela jurisprudência, desde que aplicada uma única vez e com fundamentação adequada.
6. Recurso conhecido e não provido.